Tribunal: STF
Processo: RE 76489
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDEBITA.
EFEITOS, INCLUSIVE QUANTO A COMPETÊNCIA.
II - DIRIMIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O CONFLITO, DECLARANDO A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, PORQUE O CRIME  TERIA SIDO PRATICADO
EM DETRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS DE AUTARQUIA FEDERAL (AO TEMPO, O
LOIDE BRASILEIRO), NÃO SEGUNDO FATO NOVO QUE VIESSE A REPERCUTIR
NESSE JULGADO, DEVE ELE SER CUMPRIDO.
III - SE A DENUNCIA DESCREVE FATO QUE CARACTERIZA PECULATO E
APROPRIAÇÃO INDEBITA, O RECONHECIMENTO DO ÚLTIMO SE FAZ EM
CONFORMIDADE COM O QUE DISPÕE O ART. 383, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, E NÃO DO ART. 384 E SEU PARAGRAFO, OS QUAIS CUIDAM DE
HIPÓTESES OUTRAS.
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.